Tribunal: STF
Processo: RE 307112
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Concurso
público para policial militar. Limitação de idade. Edital que fixa
idade limite para o ingresso na corporação, o que a Lei ordinária
(L. 7.289/84), não restringiu. Jurisprudência assentada.  Ausência
de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada
sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.